Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006582-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (EMBARGADO), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (EMBARGADO), PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA - CNPJ: 09.074.914/0001-71 (EMBARGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MARIANA CORREA BORTOLO - CPF: 038.865.331-07 (ADVOGADO), RAFAELA CONINGHAM CORREA DA COSTA - CPF: 006.556.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS –
REDUÇÃO PARA 2,5% - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006582-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA

EMBARGADO: GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA GAIATTO, GLADIMIR GAIATTO, PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Mediape – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS –
REDUÇÃO PARA
2
,5
%
- DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade.

A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2
,5
% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da
recuperanda
que se encontra em situação financeira fragilizada.

Alega que a recuperação judicial tem grau de complexidade elevada, o que restou comprovado por meio de relatório da fase administrativa e do quadro geral de credores protocolado pela administradora judicial, no qual aponta o valor total devido pelos embargados de R$ 39.370.277,35 e não R$ 8.323.702,88, portanto, 4 vezes superior ao montante apresentado na inicial pelo grupo recuperando.

Sustenta se tratar de fato novo, porquanto publicado somente após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, de maneira que tal fato superveniente enseja o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para majorar o valor da remuneração dos honorários do administrador judicial.

Contrarrazões (id. 178699681). Informa que a lista de credores foi apresentada ao Juízo em momento anterior ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, o que afasta o alegado fato superveniente. Realça que referido argumento não foi apreciado pelo Juízo. Assevera, ainda, que não houve alteração do enquadramento da empresa de pequeno porte, nem da capacidade de pagamento do devedor. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de obscuridade, diante de fato novo que enseja a alteração do v. acórdão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos recuperandos, de decisão que fixou a remuneração do administrador judicial em 5% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Em suas razões de recurso, os recuperandos alegaram se tratar de empresário rural que se enquadra na categoria de empresa de pequeno porte, devendo ser observado o disposto no art. 24, § 5o, da Lei n. 11.101/2005, com a redução da remuneração para 2,5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, o que foi acolhido no v. acórdão.

Ocorre que, nestes embargos, a administradora judicial informa que apresentado o quadro geral de credores o valor total devido pelos embargados é de R$ 39.370.277,35 e não R$ 8.323.702,88, portanto, 4 vezes superior ao montante apresentado na inicial pelo grupo recuperando, o que revela o grau de complexidade a autorizar a majoração da sua remuneração.

Com efeito, conquanto a notícia de alteração do quadro geral de credores e do valor devido pelos recuperandos, tal fato não tem o condão de apontar obscuridade no v. acórdão.

Isso porque, o v. acórdão, nos limites próprios do recurso, ponderou se tratar de recuperação judicial de produtores rurais e de empresa de pequeno porte, bem assim, a capacidade de pagamento do devedor, além do grau de complexidade do trabalho a ser realizado pelo administrador judicial.

Nesse sentido, consignou:

Com efeito, a Lei de Recuperação e Falências concebeu um tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no caso, estabeleceu um microssistema próprio para tais empresas de pequeno porte.

Vale ressaltar que uma das
recuperandas, no caso a empresa Prestadora de Serviços Agrícolas L J LTDA, goza de limitação legal estabelecida no §5o, do art. 24, da lei de recuperação judicial e falência, que visou reduzir o limite de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) em caso de microempresas e empresas de pequeno porte, com intuito conceder tratamento diferenciado a tais empresas, visando impulsionar sua atuação no mercado, conforme inciso IX, do art. 170 e art. 179, da CF/88.

E sob tal viés, não se pode descuidar de que ao fixar a remuneração do Administrador Judicial, o Magistrado deve observar não só a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, mas, também, o enquadramento de porte da empresa devedora.

Assim, ainda que não fosse o caso de aplicar o disposto no §5o, não se verifica justificativa plausível para que a remuneração arbitrada seja no percentual máximo de 5%.

Nada obstante o trabalho que será exigido do Administrador, bem como o zelo, a dedicação e a integridade objetivando o soerguimento do Agravado, ainda assim, não se visualiza, no caso em particular que se trata de recuperação judicial de produtor rural enquadrado na categoria de empresa de pequeno porte, a monta total fixada.

Concluiu, por importante, que
“a mantença dos honorários no importe fixado pelo juízo singular pode colocar em xeque o objetivo principal da recuperação judicial, o qual encontra-se esculpido no artigo 47 da LRF”
, de sorte que acolheu o pedido dos recuperandos para reduzir a remuneração do administrador judicial de 5%
para 2,5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Assim, observa-se que o v. acórdão embargado não padece de vícios. Ao contrário, busca a parte embargante, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida pela c. Câmara, pretensão que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes n o julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.778.638/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Do mesmo modo, os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,

omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Cumpre realçar, ademais, que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023